Tribunal: TJBA
Processo: 8064895-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064895-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ABUSIVOS. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de plano de saúde. O agravante alega ter solicitado o cancelamento do contrato em março de 2025, após sucessivos reajustes abusivos que elevaram a mensalidade para R$ 13.097,18, tornando inviável a continuidade do vínculo. Sustenta que, mesmo após o cancelamento, as operadoras continuaram emitindo boletos e cobrando mensalidades referentes aos meses subsequentes, no total de R$ 39.291,54, além de ameaça de negativação por tais débitos. Pugna pela suspensão das cobranças e proibição de qualquer ato de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão das cobranças realizadas após o cancelamento do contrato de plano de saúde em razão de suposta abusividade nos reajustes; e (ii) estabelecer se é legítima a tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes em razão de tais débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas a matéria decidida pela decisão interlocutória agravada, sendo vedada ampliação do objeto recursal.

4. A prova documental revela que o agravante procedeu ao cancelamento regular do contrato em março de 2025, tendo as agravadas, ainda assim, emitido boletos e exigido o pagamento de mensalidades posteriores à extinção contratual.

5. A cobrança de valores referentes a período posterior ao cancelamento viola o princípio da boa-fé objetiva, sendo destituída de base legal, o que caracteriza indício de cobrança indevida, autorizando a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do consumidor quando a dívida é objeto de questionamento judicial e há verossimilhança das alegações.

6. Está caracterizado o perigo de dano irreparável diante do risco de inscrição indevida do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8064895-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RUY SANTOS TOURINHO e como agravadas SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)